Tribunal: TJES
Processo: 5003640-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003640-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA EVANETE DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TESE SUSTENTADA PELA AGRAVANTE DEVIDAMENTE ANALISADA
EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCU
SSÃO DE
QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

Na origem, trata-se de Cumprimento de
Sentença
deflagrado após a inércia do executado quanto ao
cumprimento
d
a

obrigação

transita
da
em julgado.

Apresentados os cálculos pela agravada, o ora

a
gravante apresentou impugnação, sob
o argumento de
que não
seria
o responsável pelos descontos
sob a rubrica 216,
sendo responsável apenas pelos
descontos
sob a rubrica 21
7
e
devido somente o valor de R$ 3.598,86, referentes ao dano moral.

O d. Juízo
de primeiro grau oportunizou a demonstração dos cálculos pelas partes, procedeu a verificação destes através da Contadoria do Juízo e identificou que
o
valor
devido perfaz o
total de R$ 33.689,4
8, a qual está em consonância com a r. sentença transitada em julgado.

N
ão cabe, em fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria que já foi analisada
na
fase de conhecimento.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG SA
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
Cível de Vila Velha
/
ES
, Comarca da Capital, que, nos autos da ação originária nº 5002511-10.2022.8.08.0035, em fase de cumprimento de sentença, homologo
u
os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo (30148467),
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a obrigação da ora Agravante ao pagamento dos valores cobrados e identificados pela Contadoria do Juízo no importe de R$ 33.689,48 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais, quarenta e oito centavos)
.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 7763914, o agravante aduz, em breve síntese

que:
(i)
a decisão é contrária ao título executivo e a Lei, gerando enriquecimento sem causa da autora, visto que o juízo prolator da decisão determina a restituição de valores não descontados, que confunde a reserva de valor com o efetivo desconto;
(ii)
não se trata de rediscussão da matéria, mas sim a discussão em face aos limites do título executivo, o qual fixou a devolução dos descontos do contrato de RMC, mas a parte indicou descontos de empréstimo consignado, o qual não foi objeto da lide;
(iii)
os descontos sob a rubrica 216 é referente a contratos de mútuo, ou seja, o contrato que a Agravada confessou em inicial que firmou com terceiro, já o contrato com o Agravante é de cartão de crédito, o qual gera duas rubricas, a 322 que se refere a reserva de percentual do benefício da parte que pode ser descontado, mas não é o desconto, pois os descontos são realizados sob a rubrica 217, que é o real valor descontado;
(iv)

no processo de conhecimento foi processado a existência do contrato de cartão de crédito averbado pelo BMG e não contrato de mútuo firmado com terceiro;

(v)
o contrato declarado nulo é um contrato de cartão de crédito, assim, ao que pese ter o mínimo da fatura garantido por desconto diretamente no benefício da parte, o contrato não deixa de ser na modalidade de cartão de crédito
.

Sob essas premissas, requer seja concedido o efeito suspensivo
para
que o juízo a quo não promova qualquer ato contra o patrim
ô
nio do Agravante e, ao final, seja
reconhecido que os valores apontados pela Agravada e no cálculo da contadoria não foram realizados pelo BMG, visto que são descontos de contrato de mútuo, sendo o contrato sub judice de cartão de crédito, determinando que o dano material se limite aos descontos descritos nos extratos anexados pela Agravada sob o código 217.

Requer, ainda, a condenação da agravada em litigância de má-fé, além de perdas e danos pelo valor quitado a título de seguro garantia judicial.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso

(
ID n. 7993345).

Na origem, tr
ata-se
de Cumprimento de
Sentença
deflagrado após a inércia do executado quanto ao
cumprimento
d
a

obrigação
transita
da
em julgado.

Apresentados os cálculos pela agravada, o ora

a
gravante apresentou impugnação, sob
o argumento de
que não
seria
o responsável pelos descontos
sob a rubrica 216,
sendo responsável apenas pelos
descontos
sob a rubrica 21
7.

Afirmou, ainda, que o valor apurado pela parte Exequente não estava discriminado, sendo devido somente o valor de R$ 3.598,86, referentes ao dano moral.

O
d.
Magistrado
de primeiro grau, após encaminhar o feito à Contadoria do Juízo, que apresentou a certidão constante no ID n. 30148460, na qual afirmou que o valor apurado na data de 30/08/2023 é o valor total de R$ 33.689,48, rejeitou
a impugnação
e homologou os cálculos da Contadoria, cujos trechos destaco:

[...]
Cinge-se a controvérsia a determinar se a Executada é ou não responsável pelo pagamento dos danos materiais, ou seja, pelos descontos referentes a consignação em pagamento bancário
, conforme documentos de id nº 19456685 e id nº 19457222, juntados pela Exequente.

Com a devida vênia,
o argumento da parte Executada de que não é responsável pelos descontos bancários não merece prosperar.

Isso porque,
a parte Executada precluiu no seu direito de impugnar a sentença condenatória, cujo trânsito em julgado se deu em 06/08/2021. Na realidade, pretende a parte Executada rediscutir o mérito da demanda de conhecimento, o que é incabível na fase de cumprimento de sentença.

Assim,
verifico que o valor-base e os termos de incidência dos juros e correção propostos pela parte Exequente guardam coerência com a prestação pecuniária devida pelo Executado.

Considerando-se a motivação acima exposta, n
ão vislumbro elementos que me permitam acolher a pretensão defensiva da parte Executada
, porquanto o valor cobrado guardou coerência com a prestação pecuniária devida à parte Exequente.
[...]

D
i
t
o isso, entendo que mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau,
a qual
oportunizou a demonstração dos cálculos pelas partes, procedeu a verificação destes através da Contadoria do Juízo e identificou que
o
valor
devido perfaz o
total de R$ 33.689,4
8, a qual está em consonância com a r. sentença transitada em julgado.

Ademais, o
cumprimento de sentença
não é a fase apta a rediscutir
o mérito d
o processo
de conhecimento,
consoante a jusrisprudência do colendo STJ:

RECURSO QUE NÃO MERECE PROSPERAR.
TESE SUSTENTADA PELA AGRAVANTE QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE ANALISADA
POR ESTA CÂMARA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E , TAMBÉM , DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PARTE RÉ/EXECUTADA (CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO) QUE PRETENDE, EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, OBTER A REFORMA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. A PRETENSÃO DA AGRAVANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES DE MÉRITO, PERTINENTES AO PROCESSO DE CONHECIMENTO, NA FASE DE EXECUÇÃO DA SENTENÇA, VIOLA A REGRA DA FIDELIDADE AO TITULO EXECUTIVO, ALÉM DE AFRONTAR OS LIMITES DA COISA JULGADA.
IMPERIOSA É A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AREsp: 1880642 RJ 2021/0118360-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 17/08/2021)

Assim, sendo incabível no
cumprimento de sentença,
a
rediscu
ssão de
matéria que já foi analisada em fase de conhecimento
e transitou em julgado
,
mantém-se a r. decisão agravada.

Assim,
por todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
Agravo de Instrumento e,
no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
inalterada
a decisão interlocutória proferida pelo
d. juízo de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O TO VOGAL

DIVERGÊNCIA

Eminentes pares,

Os autos vieram a este Órgão Colegiado para apreciação de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BMG S/A
em face da decisão id 33671193, por meio da qual o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos do cumprimento de sentença n.º 5002511-10.2022.8.08.0035 iniciado por
MARIA EVANETE DA SILVA COSTA
, rejeitou a impugnação apresentada, “
mantendo incólume a obrigação da parte Executada-Impugnante ao pagamento dos valores cobrados, identificados pela Contadoria do Juízo em R$ 33.689,48 (trinta e três mil, seiscentos e oitenta e nove reais, quarenta e oito centavos) corrigido e remunerado desde 30/08/2023, cujo cálculo fica desde já homologado
”.

O agravante pleiteia a anulação ou reforma da decisão e, para tanto, sustenta que não pretende a rediscussão das questões definidas em sede de fase de conhecimento, mas sim que o título executivo formado na fase de conhecimento seja devidamente cumprido, sem inclusão de verbas que não estão nele previstas.

O relator, e. Des. Sérgio Ricardo de Souza, proferiu voto por meio do qual negou provimento ao recurso sob a fundamentação, basicamente, de que o juízo
a quo
“
oportunizou a demonstração dos cálculos pelas partes, procedeu a verificação destes através da Contadoria do Juízo e identificou que o

valor devido perfaz o total de R$ 33.689,48, a qual está em consonância com a r. sentença transitada em julgado
”. Aduziu, ademais, a impossibilidade de rediscussão de matéria que já foi analisada em fase de conhecimento e transitou em julgado.

A e. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva acompanhou o voto de relatoria e também negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos e manifesto
DIVERGÊNCIA
como segue
.

A leitura integral dos autos indica que, na fase de conhecimento, a ora agravada
MARIA EVANETE DA SILVA COSTA
discutiu a existência de contrato firmado com o agravante,
BANCO BMG S/A
, e da sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha constou o seguinte dispositivo:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e respectivos débitos oriundos do contrato de nº 6350764 (referência da ré nº 5259051383939127);

b)
CONDENAR
a ré ao ressarcimento dos valores pagos pela contratação, com acréscimo de correção monetária pelo INPC desde os respectivos desembolsos e, a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

c)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação;

d)
CONDENAR
a ré ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das despesas processuais, compostas pelas custas e pelos honorários advocatícios, os quais fixo à razão de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Em relação às verbas devidas pela autora, por força do art. 98, § 3°, do CPC, deverão permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, dada a concessão da justiça gratuita, fl. 65.

Veja-se, pois, que, com o trânsito em julgado do referido
decisum
, o cumprimento de sentença deveria se limitar à satisfação dos seguintes créditos:
(1)
ressarcimento dos valores pagos pela contratação,
(2)
indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e
(3)
honorários advocatícios, tudo acrescido dos consectários legais incidentes e já previstos no título executivo.

De acordo com o art. 534 do CPC, o requerimento de cumprimento de sentença deveria ter sido instruído com
demonstrativo discriminado e atualizado do débito
, além dos demais requisitos descritos no dispositivo.

Entretanto,
MARIA EVANETE DA SILVA COSTA
formulou o requerimento de cumprimento de sentença em petição na qual indicou R$ 28.638,91 (vinte e oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) como valor devido, sem o devido acompanhamento do demonstrativo discriminado e atualizado do débito. A exequente limitou-se a colacionar aos autos cálculos de atualização de valores isolados, sem a devida indicação das fontes respectivas (ids 11775411 a 11775426).

Impugnado o cumprimento de sentença (id 13455716) e na tentativa de identificar a comprovação de cada desconto cujo ressarcimento se pretendia satisfazer, o juízo
a quo
passou a determinar a apresentação de memória de cálculo pela exequente (a partir da decisão id 19168492), o que não foi cumprido em momento algum, tendo a ora agravada se limitado a trazer aos autos extratos de pagamento de seus proventos pelo INSS e mais cálculos de atualização de débitos isolados (ids 14351368, 19456685 e 26996234).

O juízo
a quo
, então, determinou a remessa dos autos à Contadoria para mera atualização dos valores apresentados pela exequente (id 28114018), o que foi cumprido (ids 30148460 e 30148467).

Em seguida, ouvidas as partes, o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, por meio da qual rejeitou a impugnação apresentada, à fundamentação de que a executada estava pretendendo impugnar a própria sentença condenatória, o que seria incabível, dado o seu trânsito em julgado.

Pedindo vênia aos colegas que me antecederam, que confirmam a decisão recorrida, tenho que a pretensão do ora agravante não se caracteriza como tentativa rediscussão da fase de conhecimento.

Tratar-se-ia de rediscussão de fase de conhecimento se o executado estivesse defendendo a validade do contrato que embasou os descontos ou mesmo a existência dos descontos, o que não é o caso, já que em sua impugnação, o ora agravante afirma que reconhece como comprovados, aos menos, 03 (três) descontos que totalizam R$ 19,81 (dezenove reais e oitenta e um centavos).

Na verdade, o que o agravante discute é se os valores que a exequente aponta como aqueles que devem ser ressarcidos são, efetivamente, oriundos do contrato que a sentença transitada em julgado declarou inexistente e tal questão não foi analisada pelo juízo de base e nem pelos colegas que me antecederam.

Com efeito, a profundar a análise de tal pretensão, compulsei os autos e verifiquei que a agravada afirma que o agravante promoveu descontos indevidos em seus proventos no valor de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) mensais e, embora tenha comprovado que seus proventos receberam, efetivamente, descontos em tal valor,
não comprovou que tais descontos estão vinculados ao contrato declarado inexistente pela sentença transitada em julgado
.

A apresentação dos extratos do INSS não serviram para tal fim porque tais extratos não indicam o banco ou o contrato a que estão vinculados os descontos realizados nos proventos, mas apenas e tão somente os valores dos descontos.

Em outras palavras: sabe-se que houve descontos nos proventos da agravada, mas não se sabe se tais descontos foram realizados pelo agravante e se são vinculados ao contrato declarado inexistente.

O que se extrai dos extratos de pagamento de seus proventos de INSS referentes a março de 2009 a julho de 2021 0 - o que engloba o período tratado na sentença objeto de cumprimento - (ids 14351368 e 19456685) é que houve o desconto de um valor mensal de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais) nos proventos da ora agravada, mas
tal valor, ao que se
infere
dos documentos colacionados à peça recursal,
parece não ser
oriundo do contrato declarado inexistente com o ora agravante, mas sim de um contrato firmado com o então BANCOOB, como reconhecido desde o ajuizamento da ação de conhecimento (vide documento colacionado à pg. 10 da petição inicial do recurso de agravo).

Há, portanto, fortes indícios de que os valores indicados pela requerente em seu cumprimento de sentença não estão vinculados ao contrato declarado inexistente pelo título executivo judicial, o que caracterizaria o excesso de execução alegado na impugnação apresentada pelo ora agravante.

Tal questão, entretanto, somente poderia ser efetivamente dirimida caso aplicado o disposto no art. 524, §3º do CPC,
in verbis
:

Art. 524.
O requerimento previsto no
art. 523
será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 3º
Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

O dispositivo em comento autoriza a expedição de ofício ao INSS para que informe especificamente quais os descontos estão vinculados ao contrato declarado inexistente, o que seria capaz de subsidiar a apresentação de memória de cálculo atualizada pela requerente e a continuação do cumprimento de sentença com base em tais bases sólidas.

Postas todas estas considerações, tenho, pois, que além da pretensão do ora agravante em sua impugnação não se caracterizar como rediscussão da fase de conhecimento, suas alegações são plausíveis e merecem ser reanalisadas após a realização da diligência prevista no art. 524, §3º do CPC.

Forte em tal fundamentação,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto para ANULAR a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para realização da diligência prevista no art. 524, §3º do CPC e, posteriormente, prolação de nova decisão.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.